Tribunal: TJSP
Processo: 0001055-06.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES. DOIS RÉUS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Prendida a absolvição dos réus, aplicando-se o princípio da insignificância. Alternativamente, desclassificação para a forma privilegiada do furto, redução da pena pela confissão e fixação de regime aberto. Descabimento.

A) Absolvição. Princípio da insignificância.

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES. DOIS RÉUS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Prendida a absolvição dos réus, aplicando-se o princípio da insignificância. Alternativamente, desclassificação para a forma privilegiada do furto, redução da pena pela confissão e fixação de regime aberto. Descabimento.

A) Absolvição. Princípio da insignificância. Impossibilidade. Não se reconhece a existência de tal princípio por ausência de previsão legal. O valor da "res" é fato legalmente previsto, com consequências específicas, não podendo o Judiciário, no caso, legislar a respeito. Na vertente que o admite, o valor não deve ser apenas "pequeno" (para o qual a legislação já observa consequências específicas – crime "privilegiado"), mas completamente inexpressivo, o que não foi o caso (orçado em R$ 1.200,00). De qualquer forma, ainda pela mesma vertente, observada em decisão do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 84.412/SP, conclui-se ser necessária, para o reconhecimento do "delito de bagatela", a concorrência de quatro quesitos, a saber: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se vislumbra no caso dos autos, pois, diante de tudo o já colocado, se leva em consideração, então, as circunstâncias existentes no caso, como a "ousadia" demonstrada pelos réus, em seccionar a fiação, à luz do dia, sem se importar com as pessoas que ali passavam, bem como por serem os réus reincidentes, fatos estes a demonstrar periculosidades específicas e intensa reprovabilidade de suas condutas.

B) Desclassificação para furto privilegiado. Descabimento. Réus reincidentes; valor alto da "res". Assim, não satisfeitos os requisitos exigidos pelo §2o, do art. 155, do CP, para seu reconhecimento.
C) Compensação das reincidências com confissão. Impossibilidade. Os réus, em nenhuma das vezes que falaram nos autos, confessaram o furto dos fios de telefonia. Atenuante inexistente.

D) Regime aberto. Inadequação. Réus apresentando circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência. O regime aberto, por lei, ficou reservado aos condenados primários (art. 33, §2o, "c", do CP). Desse modo, mantido o regime semiaberto.

Negado provimento.